Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. fraude bancária. transação não reconhecida pelo consumidor. utilização de token. não comprovada. transação pela via eletrônica. dano material comprovado. inscrição indevida no spc. dano moral configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para: a) determinar ao réu que promova em definitivo o estorno dos valores e encargos moratórios correspondentes, relativos às compras realizadas em 23.09.2023, denominadas “PG*sinfo”, nos valores de R$ 800,00 e R$ 1.100,00, no cartão de crédito Platinum do Sicoobcard, cujo número final é 5657, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por fatura emitida a partir da fatura com vencimento em setembro de 2024; b) condenar, ainda, ao réu a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64166001). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 64166006).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade das compras contestadas pelo consumidor. Segundo o recorrente, as transações foram realizadas por meio de token e aposição de código de segurança, não havendo que se falar em irregularidade e dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nesse aspecto, o artigo 14 do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Em reforço, a súmula no 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras são responsáveis por danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Consta da inicial que o autor foi supreendido com mensagens noticiando diversas transações que não teria realizado no cartão de crédito, no importe de R$ 1.900,00. Refere que a instituição financeira ofereceu resistência à tentativa administrativa de solucionar a contestação e o consequente estorno do valor das compras. Instruiu os pedidos com as faturas em que constam as cobranças contestadas, além de informar os números de diversos protocolos, quais sejam, 2401568553, 2401568708 e 2401568844. Por seu turno, o réu se limitou a contestar os pedidos do autor, alegando que as compras foram efetuadas mediante validação de token, juntando aos autos somente o contrato de prestação de serviços do cartão de crédito. Instado na origem a demonstrar a utilização do token pelo consumidor, o réu apresentou o relatório de dados da transação enviados pelo estabelecimento beneficiário das compras, no qual constam os dados pessoais do autor. Não há, todavia, qualquer comprovação da utilização de token (ID 64165960).
6. Em contestação, o réu aduz que não houve o pagamento de R$ 12.247,48 em favor da instituição financeira, cabendo ao autor comprovar que o crédito teve como beneficiário o réu. Ressalta que os descontos realizados são referentes ao mínimo do cartão, o que era de conhecimento do autor, que promoveu a assinatura do contrato mediante biometria e oferecimento de selfie. Juntou o termo de adesão, termo de consentimento esclarecido do cartão consignado, autenticação via selfie, atestado de residência e comprovantes de rendimentos do réu.
7. No caso dos autos, considerando-se os regramentos e súmulas aplicáveis, para que fosse possível afastar a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal ou a regularidade da transação. Na espécie, embora tenha afirmado a regularidade das compras impugnadas, não apresentou evidências suficientemente consistentes para sustentar sua argumentação, encargo que lhe cabia em virtude da distribuição do ônus da prova aplicável na hipótese.
8. A despeito de as instituições financeiras serem dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, é bastante comum a utilização do cartão bancário à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão. Desse modo, não se pode afirmar que a realização de transações financeiras com cartão bancário, incluindo-se senhas, códigos e chips, gere presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados, sobretudo considerando-se que, neste caso, as transações foram realizadas de modo eletrônico. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas. Assim, ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e discrepantes do perfil do autor, o que se verifica pelas faturas juntadas com a inicial (ID 64165523). Portanto, conclui-se que o banco deve responder pelo prejuízo material experimentado pelo autor, nos limites delineados na origem.
9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Os fatos descritos pelo autor geraram repercussões além dos aborrecimentos, na medida em que houve inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes (ID 64165991 - Pág. 1), de modo que o quantum arbitrado na origem é razoável e proporcional, sobretudo diante de casos semelhantes já apreciados por esta Turma.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, artigo 14; STJ, súmula no 479.